Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722971-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINE GUIMARAES RODRIGUES APELADO: ANDERSON MAGNO VIANA DA SILVA D E S P A C H O Verifica-se que a ré apelante requereu a gratuidade da justiça na contestação (Id 50713183), porém não juntou a declaração de hipossuficiência ou outorgou ao seu causídico poderes especiais para esse fim (Id 50713192). Dessa forma, o benefício não chegou a ser deferido à ré apelante pelo Juízo de origem, razão pela qual foi reiterado na peça recursal. Ocorre que, mesmo se deferido o benefício da gratuidade da justiça à ré, não houve pedido de gratuidade formulado pelo próprio advogado da parte em seu favor, conforme determina a norma do art. 99, §5o do CPC, in verbis: “Art. 99. (...) § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” g.n. Considerando que o recurso de apelação interposto versa exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se observar a referida norma. Desse modo, fica a apelante MARINE GUIMARÃES RODRIGUES, por intermédio de sua advogada constituída (Id 50713204), intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora